Tribunal: STF
Processo: MS 38966
Classe: MS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito Constitucional. Mandado de segurança. Ato de Ministro do Supremo Tribunal Federal. Descabimento. 



1. A jurisprudência atual e majoritária do Supremo Tribunal Federal não admite a impetração de mandado de segurança contra ato das Turmas, do Plenário ou de Ministro(a) desta Corte, salvo nas hipóteses de teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante. Precedentes.



2. A ausência de apreciação do pedido de desbloqueio de bem, quando ainda há diligências em curso, não implica flagrante ilegalidade ou abuso a justificar a impetração do mandamus.



3. Mandado de segurança a que se nega seguimento.



    1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por TRANSMEGA TRANSPORTES E TURISMO LTDA. contra alegada omissão do Ministro Alexandre de Moraes em apreciar, nos autos do Inquérito 4879, pedidos de desbloqueio de veículos apreendidos no contexto dos atos antidemocráticos ocorridos no dia 8 de janeiro de 2023.



    2.  Narra a impetrante que teve três ônibus apreendidos por determinação dada nos autos do Inquérito 4.879, que trata de crimes ocorridos no dia 8 de janeiro de 2023. Sustenta que prestou depoimento, conforme determinação judicial, e demonstrou a regularidade da contratação dos veículos. Alega que a empresa não é investigada ou indiciada no inquérito, contudo o relator não aprecia o pedido de desbloqueio do bem. Sustenta haver abuso de poder por omissão e que a determinação pode causar grave prejuízo econômico à empresa.



    3. É o relatório. Decido.



    4.  Dispenso as informações e o parecer ministerial, ante o caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único).



    5. O presente writ não deve ser conhecido, uma vez que impetrado contra alegada omissão de Ministro deste Tribunal na apreciação de pedido formulado nos autos de inquérito. 



    6. A jurisprudência desta Corte é firme quanto ao descabimento de mandado de segurança contra ato judicial emanado do próprio Tribunal, inclusive aqueles proferidos por seus Ministros, salvo nas hipóteses de teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante. Confira-se, a propósito o seguinte precedente:



    EMENTA: AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO COATOR. ACÓRDÃO DA SEGUNDA TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO DO WRIT. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE CONDUCENTE À ADMISSÃO DA AÇÃO MANDAMENTAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. A jurisprudência deste Tribunal é invariável ao afirmar o descabimento de mandado de segurança contra atos provenientes de seus órgãos colegiados ou mesmo de seus membros, individualmente, no exercício da prestação jurisdicional, porquanto impugnáveis somente pelos recursos próprios ou pela via da ação rescisória, como consectário do sistema processual. Precedentes do Plenário: MS 28.635 AgR, Relator Min. Teori Zavascki, DJe 19.08.2014; MS 28.097 AgR, Relator Min. Celso de Mello, DJe 01.07.2011; MS 25.070 AgR, Relator Min. Cezar Peluso, DJe 08.06.2007, e MS 21.734 AgR, Relator Min. Ilmar Galvão, DJ 15.10.1993. 



    2. In casu, o writ visa à cassação de acórdão proferido pela Segunda Turma desta Corte, que assentou a prejudicialidade de ação cautelar em razão de superveniente perda de objeto. 



    3. Consectariamente, o caso concreto não caracteriza excepcionalidade flagrante que pudesse justificar a admissão do mandado de segurança contra ato de Ministro do Supremo Tribunal Federal, máxime à luz do firme posicionamento desta Corte no sentido da absoluta impossibilidade de utilização da via mandamental como sucedâneo recursal. 4. Agravo interno a que se NEGA PROVIMENTO.



    (MS 36390-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno) 



    7. Na mesma linha, o Supremo Tribunal Federal tem considerado incabível a impetração de habeas corpus contra ato de Ministro, Turma ou do Plenário do Tribunal (Súmula 606/STF; HC 100.738, Redatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia; HC 101.432, Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli; HC 88.247-AgR-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; HC 91.020-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; HC 86.548, Rel. Min. Cezar Peluso). 



    8. No caso, não se observa flagrante ilegalidade ou abuso de poder na alegada ausência de desbloqueio dos ônibus nos autos do Inquérito nº 4.879, uma vez que, sendo o eminente relator o responsável pela condução do inquérito, cabe a ele avaliar o momento oportuno para apreciação dos pedidos. Além disso, é possível que o bloqueio do bem se justifique em razão de eventuais diligências sigilosas ainda em curso. 



    9. Destaca-se, por fim, que esta Corte já considerou incabíveis mandados de segurança impetrados em casos análogos ao dos autos. Citam-se as decisões monocráticas no MS 38.209, Rel. Min.ª Cármen Lúcia, proferida em 16.09.2021; e no MS 37.798, Rel. Min. Marco Aurélio, proferida em 26.03.2021. E, ainda, o MS 38.751-AgR, da minha relatoria, julgado pelo Plenário em 03.11.2022.



    10. Diante do exposto, com base no art. 6º, § 5º, da Lei nº 12.016/2009 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao mandado de segurança. Sem honorários (art. 25, da Lei nº 12.016/2009; e Súmula 512/STF).



          Encaminhe-se cópia da presente decisão ao Ministro Alexandre de Moraes.



    Publique-se.



          Brasília, 1º de fevereiro de 2023.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator